Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016039-90.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.126.311/0001-88 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA - CPF: 616.374.671-68 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA - FERIADO DE CARNAVAL – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – PRECEDENTE DO STJ - INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24 (segunda-feira), 25 (terça-feira) de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., e, computando-se o dia 26 (quarta-feira de cinzas) portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi aviado intempestivamente (03/03/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 02/03/2020.

II – “Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

III – Considerando que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de Embargos de Declaração de n. 1016039-90.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI – EPP e ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA e tramita originalmente perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 47486951 o relator exerceu o juízo de retratação para dar provimento e não conhecer a apelação interposta pelo embargado ora agravante.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. Num. 51261992 que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Contrarrazões sob ID. Num. 52392958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

A sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24 (segunda-feira), 25 (terça-feira) de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., e, computando-se o dia 26 (quarta-feira de cinzas) portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi aviado intempestivamente (03/03/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 02/03/2020.

Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei n. 13.105/2015). II - Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. III - Publicada a decisão recorrida em 26/2/2019, é intempestivo o agravo regimental protocolizado em 7/3/2019. IV - Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

Com tais considerações, como anotado acima, não há como dar seguimento ao presente recurso de apelação, frente à ausência de interesse recursal, égide da manifesta intempestividade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020